Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743381-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 0208043958 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711445-11.2024.8.07.0018 ajuizado por RAIMUNDA FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA. Nos termos dos arts. 10 e 932, p.u., ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade quanto a questão da inocorrência da preclusão acerca de cálculos que sequer foram apreciados ou homologados pela decisão recorrida; bem como, esclareça a ausência de pedidos acerca da matéria arguida em agravo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator